Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-13.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-13.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DENTARIA DE ITABUNA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODOLPHO LUIZ DE RANGEL MOREIRA RAMOS

APELADO: VICENTE DE PAULO PASSINHO MAZUCCI

Advogado(s)
:
ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA PARA EXTRAÇÃO DOS DENTES TERCEIROS MOLARES INFERIORES (SISOS). HEMORRAGIA DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DENTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS COMPROVANDO IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA DA DENTISTA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000262-13.2021.8.05.0113, em que figuram como apelantes,
CLINICA DENTARIA DE ITABUNA LTDA - ME E OUTRO
, e apelado,
VICENTE DE PAULO PASSINHO MAZUCCI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto conduto, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador (a) de Justiça

09